Tribunal: TJPA
Processo: 0042752-59.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042752-59.2015.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO ALENCAR DO ESPIRITO SANTO, RENAN QUARESMA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO MAJORADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA 582 DO STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.
2.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e

III, “d”, do CPB, referente a menoridade relativa e confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-las em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 3. PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
Em que pese a situação econômica dos réus não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Já quanto a redução, entendo possuir razão a defesa, já que deve a pena de multa ser fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso.
4.
PLEITO DE

ISENÇAÕ DE CUSTAS PROCESSUAIS.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB. Cumpre esclarecer que
o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o estabelecido na sentença condenatória.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Leonardo Alencar do Espirito Santo e Renan Quaresma Borges
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID
11669680, 11669681 e 11669682)
, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de agentes), a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia:

“
Narra o
Dominus Litis
na denúncia, de fls. 02/06, em síntese,
06/09/2015, as vítimas Gerson Almeida Mulatinho de Oliveira e Elival Campos Faustino estavam em um lava-jato localizado na Travessa Quintino Bocaiuva quando foram surpreendidos pelos Acusados, os quais mediante ameaças exercida com uma arma de fogo subtraíram das vítimas celulares, carteira, cartões de banco. Em continuação, o representante do Ministério Público relata que as vítimas possuíam rastreador em um dos aparelhos celulares, tendo acionado a Polícia Militar que efetuou buscas no perímetro de indicação do GPS e localizou os Acusados, os quais foram reconhecidos. Em razão dos fatos, foram denunciados como incursos no crime capitulado no Art. 157, §2º, Incisos I e II, e Art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
.
”.

A denúncia foi recebida em 14.10.2015 (ID 11669535)

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, (ID 11669690), ofereceu razões de apelação, requerendo a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada; a aplicação da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal; a dispensa da pena de multa ou a sua redução.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11669693), analisando as razões apresentadas, pleiteia pelo parcial provimento somente quanto a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, (ID 11765149), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Requer a defesa que o crime de roubo seja desclassificado da modalidade consumada para a tentada, alegando que os apelantes não conseguiram consumar o crime por não obter a posse mansa e tranquila dos objetos subtraídos.

A tese de desclassificação do delito de roubo para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado com a subtração dos aparelhos celulares das vítimas

Gerson Almeida Mulatinho de Oliveira e Elival Campos Faustino, no qual estavam em um lava jato.

Em Juízo, a vítima
Gerson Almeida Mulatinho de Oliveira
e
m seu depoimento declarou:

"QUE possuía um lava jato que era seu na Pariquis, esquina
com a Quintino e por volta das 9h30min, estava lavando o
primeiro veículo, quando foram abordados por outros 4
cidadãos; QUE entrou o primeiro de bicicleta, que o abordou
questionando-o sobre um serviço e logo após sacou a arma, dizendo “perdeu
, é uma assalto”; que em ato continuo outros indivíduos entraram correndo pelo portão; QUE todos estavam armados; QUE os levaram para uma sala privada,
onde os revistaram e subtraíram todos os seus pertences, como
celulares, identidade e chaves dos carros de cliente; QUE após
isso, um deles perguntou onde estava a caixa, lugar em que se guardava a renda do estabelecimento; QUE pareceu que eles tinham o objetivo de subtrair tal caixa, visto que quando a encontraram ficaram muito satisfeitos; QUE depois de a encontrarem, saíram da sala, subiram na bicicleta e
empreenderam fuga, descendo a Pariquis; QUE quando saíram
da sala, notaram que os indivíduos haviam jogado as chaves dos veículos na frente do Lava Jato, no que pegaram as chaves; QUE um dos clientes que estava com eles teve uma reaço mais agressiva e sugeriu que deveriam ir atrás deles,
pedindo a chave de seu carro; QUE também saiu para procurá-
los, quando avistou uma viatura policial na Trav. Quintino, informando-os do ocorrido e descrevendo os acusados
; QUE os policiais saíram em diligencia com o fim de encontrá-los; QUE rastrearam um dos celulares subtraídos, no que conseguiram localizá-los em uma casa na Avenida Bernardo Sayo, onde estavam os 3 indivíduos que haviam participado do assalto, bem como alguns pertences subtraídos, como aparelhos celulares e carteiras
; QUE dos indivíduos detidos, ele conseguiu reconhecer apenas dois, que haviam entrado
com ele na sala do Lava Jato, sendo o terceiro reconhecido por
um funcionário seu, visto que havia permanecido apenas em
frente à Lava Jato, onde seu funcionário se encontrava".

A testemunha
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO
relatou em Juízo:

"QUE estava sentado, aguardando o veículo de sua esposa ser
lavado; QUE um rapaz moreno entrou de bicicleta lhe perguntando como faria para trabalhar no local, no que respondeu que não sabia, pois não era proprietário do local; QUE chamou o proprietário, e logo após entraram mais dois indivíduos, que mostraram a arma na cintura e anunciaram o assalto; QUE levaram sua carteira e seu celular; QUE o levaram para uma sala e tentaram trancá-los ali, mas a porta não estava trancando;
QUE quando os indivíduos empreenderam fuga do local, recordou-se que seu celular possuía rastreador, quando resolveu identificá-lo, via GPS, o qual apontou que seu aparelho se encontrava na Travessa de Breves, entre Timbiras e Bernardo Sayão, que munido dessa informaço foram atrás de uma viatura policial, encontrá-la, informaram do ocorrido e foram até o local apontado pelo GPS
; QUE no caminho, os policiais haviam acionado outra viatura; QUE ao chegarem em um beco, os policiais abordaram um primeiro indivíduo e os questionou se ele estava no assalto, no que disse-lhes que no, pois no estavam o reconhecendo como um dos indivíduos envolvidos; QUE adentraram na casa de uma senhora, questionando-lhe se havia percebido algum tipo de movimentaço recente pelo
local, no que a mesma respondeu negativamente; QUE, porém,
ao revistar a casa da mesma, encontraram seu aparelho celular e, em uma revista mais profunda, encontraram os indivíduos ali
escondidos; QUE os indivíduos foram detidos e conduzidos à
delegacia; QUE, com o celular recuperado, filmou a saída dos
indivíduos, inclusive o indivíduo abordado primeiramente e que no fora reconhecido, também conduzido por conta de sua tornozeleira eletrônica desligada; QUE com o pertence recuperado, retornou ao Lava Jato, quando foi indagado por um funcionário do mesmo se havia conseguido deter os assaltantes; QUE respondeu positivamente, mostrando-lhe a
filmagem, fazendo a observação de que estavam conduzindo o
outro indivíduo no reconhecido, Leandro, apenas por conta da
tornozeleira, mas que este no havia participado do roubo; QUE, neste momento, o funcionário o refutou, dizendo que o mesmo havia sim participado, apenas não havia entrado na sala, permanecendo do lado de fora, dando 'cobertura' aos demais; QUE, portanto, este foi reconhecido posteriormente pelo funcionário do Lava Jato; QUE teve o celular e o porta
cédulas roubado, mas conseguiu recuperá-los posteriormente"
.

A testemunha
GIVANILDO PEREIRA TEIXEIRA
relatou em Juízo:

"QUE estavam próximos à Pariquis, dentro da viatura, quando
foram acionados pelas vítimas, informando que tinham sido
assaltadas e que tinham como rastrear o aparelho celular; QUE
foram em diligencias com o fim de localizar os responsáveis e, na Timbiras, entre Estrada Nova e Breves, perto de uma vila,
encontraram os mesmos, dentro de uma casa; QUE a princípio encontraram apenas um celular e, depois de indagá-los, foram
identificados outros pertences"

A testemunha
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO
relatou em Juízo:

“
Que estavam em ronda e quando passaram foram acionados pelos cidadãos, que informaram o assalto que haviam acabado de sofrer, bem como
que um dos celulares roubados estava sendo rastreado; QUE, por meio deste
rastreador, foi possível identificar o local em que os assaltantes
se encontravam; QUE um dos
aparelhos celulares roubados, um iphone, fora jogado pelos assaltantes para cima de um telhado, com receio de que tivesse rastreador, ocorre que o celular com o qual eles ficaram era o que estava sendo rastreado, no que foi possível localizá-los".

Na audiência de instrução e julgamento de continuação, realizada no dia 31/05/2017, o Réu
RENAN QUARESMA BORGES
,

em seu interrogatório, respondeu:

"QUE estava andando de bicicleta pela Tv. Quintino com a Pariquis; QUE estava na companhia de Leonardo; QUE nenhum deles estava armado; QUE no haviam saído para assaltar, Leonardo que sugeriu; QUE Leonardo foi quem abordou as vítimas; QUE roubaram a carteira, porta cédulas e celulares; QUE no estavam armados; QUE o outro réu Leandro no participou do assalto".

O Réu
LEONARDO ALENCAR DO ESPÍRITO SANTO
,

em seu interrogatório, respondeu:

"QUE estava andando na Rua Pariquis, quando encontrou com
Renan, e foram andando; QUE passaram em frente ao Lava Jato e resolveram entrar para assaltar; QUE portava um simulacro de arma de fogo; QUE roubaram portas cédulas e um aparelho celular de marca Iphone; QUE confirma seu depoimento na polícia; QUE Leandro no tem a ver com o roubo, que só foi preso porque estava com eles quando foram abordados pela polícia; QUE ento foi conduzido à Seccional por conta do desligamento de sua tornozeleira de monitoramento eletrônico, mas ao chegarem lá foi indiciado sem motivo".

O fato dos réus haverem sido presos em flagrante delito não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio das vítimas para a dos agentes, tendo permanecido na posse do Apelantes, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada
de amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e

pacífica

e/ou

haja

perseguição

policial,

sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em seu livro Curso de Direito Penal: “O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima,
sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.
(...)”. Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res
, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima. É a nossa posição.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado pelos agentes.

Pretende os recorrentes a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou os
recorrentes
às sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na primeira fase
, nota-se que aos recorrentes foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, incisos I e III, “d” do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), fundamentou da seguinte forma:
“(...) Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea “d”, CPB) e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, entretanto, deixo de aplicá-las em virtude da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena aplicada se encontra no mínimo legal. (...)”

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

A defesa, requer a isenção da pena de multa ou a sua redução. Em que pese a situação econômica dos réus não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177 – Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Ademais, cabe aos recorrentes, caso queiram, requerer perante ao Juízo de execução o parcelamento da pena de multa, pois aquele Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

Já quanto a redução, entendo possuir razão a defesa, já que deve a pena de multa ser fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso. Observa-se que a pena base dos apelantes foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mas fixado o pagamento em 80 (oitenta) dias multa.

Neste caso, deveria o magistrado também ter fixado a pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias multa, acompanhando os critérios adotados na análise das circunstâncias judiciais. E, mais adiante considerando a causa de aumento referente ao concurso de agentes, majorá-la na fração de 1/3, totalizando o quantum final de 13 (treze) dias multa.

Logo, acato o pedido de redução da pena de multa e fixo-a em
13 (treze) dias multa para cada um dos recorrentes.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB. Cumpre esclarecer que
o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o estabelecido na sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3
. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão
. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2017.0001.005824-5.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE GRATUIDADE. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. . NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA (9581929, 9581929, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Leonardo Alencar do Espirito Santo e Renan Quaresma Borges
e lhes dou
parcial provimento,
apenas para modificar a pena de multa para
o quantum de 13 (treze) dias multa,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023